Tribunal: TJES
Processo: 0010309-68.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010309-68.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS SEGADES DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.
M
aterialidade e autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) estão comprovadas pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo de exame
químico definitivo, e prova oral produzida,
confirmando que o acusado foi flagrado transportando entorpecentes, em atitude indicativa da mercancia.

2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STJ.

3.
Sen
tença reformada para
condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e
pagamento de
166 (cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.

4.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010309-68.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS SEGADES DE SOUZA JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 34/35), que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolveu o réu da imputação de cometimento do crime de resistência (art. 3329 do CP), desclassificou a conduta descrita como tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), e condenou
JOSÉ CARLOS SEGADES DE SOUZA JÚNIOR,
pela prática do crime de porte de droga, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), aplicando a pena de advertência.

O Órgão Ministerial requer, em suas razões, a
condenação
do réu nas penas do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) (fls. 48/54).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na tarde de 08/12/2022, policiais militares receberam a informação de que havia um indivíduo, transitando em um veículo Palio branco, que estaria utilizando a residência localizada na Rua Antônio Francisco Lisboa, nº 44, bairro Porto Canoa, município de Serra/ES, para armazenar e comercializar drogas.

Consta que os policiais foram até o endereço, visando averiguar a denúncia, e, no local, visualizaram
JOSÉ CARLOS SEGADES DE SOUZA JÚNIOR
deixando a residência, e entrando em um veículo, que correspondia às informações recebidas.

A guarnição acompanhou o trajeto realizado pelo réu e, na altura da Avenida Rio Amazonas, bairro Novo Porto Canoa, o abordou, logrando apreender, no interior do veículo, 01 (uma) sacola, contendo 01 (uma) pedra grande de
crack
, e 16 (dezesseis) pinos de cocaína.

Finda a instru
ção processual, a MM. Juíza desclassificou a imputação do cometimento do tráfico de drogas, por entender inexistentes provas contundentes da prática delituosa, e condenou o réu nas iras do art. 28 da Lei 11.343/06.

Contudo, tenho que o
pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público, deve prosperar.

Isto porque,
diferentemente do que consta na sentença,
a

materialidade
do crime de tráfico de drogas restou estampada
n
o boletim unificado nº 49620213 (fls. 04/07 do IP), auto de apreensão (fls. 16/17 do IP), auto de constatação provisório (fl. 18 do IP), e laudo químico (fl. 23), que
atestou
o recolhimento da significativa quantidade de
124,7 gramas de entorpecentes.

Já a
a
utoria,
está fartamente comprovada pelos relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Destacam-se as declarações do policial militar Gleuton Esteves da Silva, que, ouvido em Juízo, demonstrou toda a dinâmica dos fatos, apontando ter visualizado o réu saindo da residência de posse da sacola que, posteriormente, verificou conter drogas (fl. 36).

Já o PM Patrick Galvão da Silva, esclareceu que o acusado é conhecido da guarnição pelo envolvimento com drogas, e que, na ocasião dos fatos apurados, tentou resistir à prisão, correndo e gritando para chamar a atenção de pessoas que poderiam estar no interior da residência, de posse de mais entorpecentes (fl. 37).

Tais declarações, somadas aos demais elementos de prova, induzem à certeza de que o réu estava, à época, praticando a mercancia de drogas.

Destarte, firmou-se no STJ, a orientação de que,
o depoimento do policial que realizou o flagrante, é suficiente para motivar a condenação, quando coerente e respaldado em outras provas, como na hipótese.

Cito precedente do C. STJ:

“(...) 1. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023).

Em contrapartida, a versão do réu, ofertada em Juízo, de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal, encontra-se isolada, em especial, porque
não foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo, fato que reforça a validade das provas constantes nos autos, indicando que JOSÉ CARLOS estava, à época, exercendo a mercancia.

Nessa medida, não há que se falar em desclassificação, como procedeu a Magistrada, visto que, o delito imputado ao réu é tipo de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343 /2006, dentre eles, as condutas de “vender”, “expor à venda”, “transportar” e “
trazer consigo
drogas”, impondo-se a
reforma da sentença, e condenação do réu, nas iras do art. 33 da Lei 11.343.

Passo, então, à dosimetria da pena.

- 1ª fase:
Tenho que não é possível desvalorar quaisquer das balizas descritas no art. 59, do CP, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

- 2ª fase:
Inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual fica mantida a pena-base.

- 3ª fase:
Aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
[1]
, na fração de 2/3 (dois) terços. Ausente causa de aumento, estabeleço a
sanção definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
e
pagamento de
166 (cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.

Em vista da pena fixada,
e tratando-se de réu tecnicamente primário,
estabeleço o regime
aberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP),
substituo a pena privativa por 02 (duas) restritivas de direitos.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 6269008),

DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para reformar parcialmente a sentença, e
condenar o réu

JOSÉ CARLOS SEGADES DE SOUZA JÚNIOR
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e
pagamento de
166 (cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.

É o voto.

Dou a matéria como prequestionada.

[1]

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.